Tribunal: TJES
Processo: 5005891-11.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005891-11.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIMERI APARECIDA PAULO ZANDONA
RECORRIDO: ESPIRITO SANTO COMERCIO DE LIVROS E INFORMATICA LTDA - ME
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005891-11.2021.8.08.0024

RECORRENTE: ROSIMERI APARECIDA PAULO ZANDONA

RECORRIDO: ESPÍRITO SANTO COMERCIO DE LIVROS E INFORMATICA LTDA – ME

JUIZ SENTENCIANTE: BOANERGES ELER LOPES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. DE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO PELO JUÍZO PARA JUNTADA DO VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO. EXEQUENTE ADVERTIDA SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE PRÉVIO REQUERIMENTO DO EXECUTADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença objetivando o arbitramento de multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer disposta em sentença e intimação da requerida para promover o pagamento do montante condenatório.

Transcorrido o prazo voluntário para cumprimento da obrigação pela executada, ora recorrida, foi expedida intimação eletrônica para o patrono da exequente apresentar o valor atualizado da execução, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de extinção.

Contudo, transcorreu
in albis
o prazo da recorrente, conforme certidão de Id. n° 8759910. Por conseguinte, foi proferida sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito por abandono da causa.

Irresignada, a exequente interpôs o presente Recurso Inominado discorrendo que, conforme dispõe o art. 317 do Código de Processo Civil, antes de extinguir o processo sem resolução do mérito o juiz deve conceder à parte prazo para sanar o vício processual, o que não foi respeitado na presente demanda. Afirma que a extinção do processo foi realizada de ofício e em prazo inferior ao legal de 30 (trinta) dias, o que enseja a nulidade da sentença. Portanto, requer a concessão da gratuidade de justiça, prosseguimento do feito e arbitramento de multa diária.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95, bem como de acordo com o enunciado nº 143 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais). Em análise dos autos processuais, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Insurge-se a recorrente em face de sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, após a parte não ter se manifestado, embora devidamente intimada, no prazo de 05 (cinco) dias concedido pelo juízo
a quo
, quanto à apresentação de cálculos atualizados do montante condenatório.

Nesse âmbito, importa destacar que a exequente foi devidamente advertida sobre a possibilidade de extinção do processo em caso de inércia quanto à movimentação do processo executivo.

Ademais, no âmbito do Juizado Especial Cível é desnecessária a intimação pessoal da parte exequente antes da extinção do processo sem resolução do mérito, diante do disposto no art. 51, §1°, da Lei n° 9.099/95:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

§ 1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.

Da mesma forma, a extinção do feito independe de prévio requerimento da parte contrária, podendo ser realizada de ofício pelo douto juízo, diante da inaplicabilidade do disposto no § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil e do disposto na Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido dispõe precedente jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Paraná:

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. ANÁLISE DOS AUTOS QUE DEMONSTRA O ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE. PARTE CIENTE DE QUE A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO IMPLICARIA EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INAPLICABILIDADE DO § 1º DO ARTIGO 485 DO CPC ANTE A EXISTÊNCIA DE REGRAMENTO ESPECÍFICO NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ARTIGO 51, § 1º, DA LEI 9.099/95). SÚMULA Nº 240 DO STJ NÃO APLICÁVEL AO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR- 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0000872-65.2015.8.16.0067 - Cerro Azul - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 21.08.2021).

Nesse âmbito, importa consignar que a aplicação do Código de Processo Civil nos Juizados Especiais é subsidiária e condicionada à inexistência de regramento nas leis específicas do microssistema.

Portanto, observo que o juízo
a quo
observou as regras procedimentais correlatas ao Juizado Especial, não havendo que se falar em nulidade da sentença objurgada.

Dessa forma, diante da ausência de apresentação dos cálculos e do valor atualizado da execução no prazo de 05 (cinco) dias estipulado pelo juízo sentenciante, devida a extinção do processo sem resolução de mérito, em decorrência do abandono da causa.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)